Tribunal: STF
Processo: HC 267986
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.695.989/SP.

2. A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Aduz que a pena-base foi exasperada indevidamente sob o argumento de que o "ardil e documentos falsos" extrapolavam o tipo. Afirma que tais argumentos foram absorvidos por consunção no julgamento dos corréus e não poderiam ser utilizados como circunstância negativa, sob pena de bis in idem. Argumenta a ocorrência da prescrição retroativa após o afastamento da referida circunstância judicial negativa.

3. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da circunstância judicial negativa, com o redimensionamento da pena para o mínimo legal e, como consequência, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

É o relatório.

Decido.

4. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O paciente-impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos o aludido ato coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, do qual adviria o alegado constrangimento ilegal.

5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 

6. A par disso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verificou-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo daquela Corte Superior. No AREsp nº 2.695.989, supostamente ato apontado como coator, o Colegiado do STJ não apreciou nenhuma das matérias arguidas pelo paciente-impetrante — especificamente o afastamento de circunstância judicial negativa e a consequente prescrição retroativa. A decisão limitou-se a analisar a prescrição da pretensão punitiva sob ótica diversa, utilizando marcos temporais alheios aos fundamentos deste writ. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator